Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-79.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ERRO NO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança para a aferição da tempestividade do recurso, deve ser levada em consideração informação equivocada prestada por sistema eletrônico.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, da confissão do réu, na fase extrajudicial, e do depoimento da testemunha policial, na delegacia e em juízo, tudo corroborado pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição insuficiência probatória.
3. Tendo o réu confirmado na delegacia que agrediu a vítima, e tal informação utilizada como fundamento para a condenação deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, razoável a redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais, ademais, o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.